Tribunal: STF
Processo: ARE 1501921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundado nas letras “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    O acórdão recorrido foi assim ementado (e-Doc. 118):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COBRANÇA DE TAXA INSTITUÍDA POR MEIO DE LEI ESTADUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se o julgador analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sua conclusão. Não há violação à direito líquido e certo em razão da autuação da impetrante que circulou sem o porte do certificado de autorização de fretamento, o qual é emitido após o pagamento da taxa de fretamento, exigida por Lei Estadual Não há ilegalidade na cobrança da taxa de fretamento devidamente instituída por lei ordinária em razão do exercício do poder de policia pela Administração Pública”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 146).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 156), diante da existência de omissões no julgado recorrido em relação à tese de ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa instituída pela Lei Estadual nº 5.297/18, não obstante a oposição de embargos de declaração.



    No mérito, sustenta que a Lei estadual nº 5.297/18, que instituiu a taxa para obtenção de licença para fretamento, não detém os elementos mínimos da regra-matriz de incidência tributária.



    Defende que a referida norma é vaga e genérica, e que não estabelece os elementos mínimos da obrigação tributária, faltando-lhe, também, referibilidade, em clara contrariedade aos artigos 145, II e 150, I, da Constituição Federal.



    Aponta que, no final de 2018, o Estado do Mato Grosso do Sul editou a Lei nº 5.297/18, e que tal norma limita-se a reproduzir o conteúdo das Portarias AGEPAN nº 009/03 e 129/16, consideradas ilegais pelo Tribunal de Justiça local.



    Assevera que a instituição de taxas deve guardar estrita relação com a atividade estatal, e que a cobrança em razão do exercício do poder de polícia se legitima apenas quando guarda estrita relação com o contribuinte.



    Aduz que esta Suprema Corte já apreciou matéria análoga, ao analisar o Tema nº 891 da repercussão geral, oportunidade em que declarou a inconstitucionalidade da taxa de serviços administrativos - TSA, por ausência de definição do fato gerador da exação.



    A Vice-Presidência do TJMS negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC; e o inadmitiu quanto às demais questões.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia consignando que (e-doc. 118, fls. 2 a 5):



    “Breda Transportes e Serviços S/A interpõe recurso de apelação contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Diretor Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul, denegou a segurança pleiteada. 



    Alega que pretende assegurar seu direito líquido e certo de não sofrer cobrança da taxa relativa à licença de fretamento exigida pela AGEPAN, e informa que após o julgamento do recurso de apelação n.º 0803549-82.2018.8.12.0021, o Estado editou a Lei Estadual n.º 5.297/2018, mas se limitou a reproduzir as Portarias AGEPAN n.º 009/2003 e 129/2016, diplomas normativos questionados naquela ação, de modo que a mera previsão da cobrança em questão por meio de lei não cumpre com o princípio da legalidade tributária, insculpido nos artigos 150, I, da Constituição Federal, e 97, I, do Código Tributário Nacional. 



    Defende a ilegalidade da cobrança da mencionada taxa, sob o fundamento de que a lei estadual buscou conferir uma ‘roupagem de legalidade’, sem trazer os elementos mínimos da regra-matriz de incidência tributária. 



    De início, a preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de que o decisum deixou de analisar todos os pedidos formulados na exordial, já que ‘pleiteia, desde o início, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, pela AGEPAN, da taxa relativa à licença de fretamento, prevista na Lei Estadual nº 5.297/2018, e não exclusivamente o afastamento da autuação fiscal mencionada ou da própria Portaria declarada inconstitucional pelo TJMS.’ (f. 439), não merece prosperar. 



    Isso porque a sentença analisou todas as questões suscitadas pela recorrente e mencionou os motivos que levaram à sua conclusão. 



    Não há dúvida de que o art. 489, do CPC, impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, contudo, o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O fato de a apelante não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação e/ou análise de todos os pontos suscitados pela recorrente. 



    No que tange ao mérito, verifico que a apelante impetrou mandado de segurança objetivando assegurar seu direito líquido e certo de não sofrer a cobrança da taxa relativa à licença de fretamento exigida pela AGEPAN, após ter sido autuada por circular sem a licença de fretamento. 



    Alega, em síntese, que este tributo, na forma como está instituído, revela-se absolutamente inconstitucional e ilegal em virtude da inexistência de elementos mínimos da regra-matriz de incidência tributária (f. 435). 



    Contudo, apesar dos argumentos da apelante de que a Lei Estadual n.º 5.297/18, conferiu “roupagem de legalidade” à cobrança da taxa relativa à licença de fretamento objeto das Portarias AGEPAN n.º 009/03 e 129/16, as quais foram, inclusive, revogadas por este novel diploma legal, não comprou a alegada ilegalidade. 



    Restou esclarecido na sentença que (f. 396-7): 



    ‘após a Administração notar seu equívoco, ao cobrar a atividade como preço público através de Portarias, editou a Lei Estadual n.º 5.297 de 18/12/2018, instituindo a taxa de fiscalização do referido serviço público. Sendo assim, a cobrança de taxa devidamente instituída por lei ordinária para obtenção de licença para fretamento mostra-se regular, eis que devida pelo exercício do poder de policia. Cumpre ressaltar que, em nenhum momento o ato praticado pela Administração em desfavor da IMPETRANTE indicou ser devida a cobrança da licença na forma anteriormente estipulada pela Portaria n. 130/16, mesmo porque o art. 11 da normativa, que previa a cobrança para obtenção da licença para fretamento, foi revogado tacitamente pela Lei Estadual n. 5.297 de 18/12/2018.’



    De fato, no julgamento do recurso de apelação n.º 0803549-82.2018.8.12.0021 fora decidido apenas que a licença possui natureza jurídica de tributo (taxa), ante à compulsoriedade da cobrança, o que sabidamente depende de Lei, a qual foi editada e publicada em 2018, não havendo naquela ação qualquer discussão quanto a (i)legalidade ou não da referida cobrança. 



    Portanto, após o término da supracitada ação, o tributo em comento passou a ser exigido por meio da Lei Estadual n.º 5.297/18, tornando-se regular a sua cobrança para obtenção da licença para fretamento. 



    Restou esclarecido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que (f. 548-50): 



    ‘In casu, o que se vislumbra é que a apelante foi autuada por circular sem o certificado de autorização de fretamento exigido pela Portaria, o qual é emitido após o pagamento de taxa. Irresignada com a cobrança, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito n.º 0803549-82.2018.8.12.0021, ocasião em que ficou reconhecido que a licença em questão possui natureza jurídica de tributo, em razão da compulsoriedade. Não por outro motivo, após o término da supracitada ação, o tributo em comento passou a ser exigido por meio da Lei Estadual n.º 5.297/18, tornando regular a cobrança da taxa para obtenção de licença para fretamento, mormente considerando que, atualmente, encontra-se devidamente instituída por meio de lei ordinária.’



    Portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança da taxa para obtenção de licença para fretamento, já que devidamente instituída por meio de lei ordinária. 



    Pelo exposto, com o parecer, conheço e nego provimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, pois não fixados na origem. 



    É como voto.”



    Como visto, para divergir dos entendimentos adotados no acórdão recorrido e acolher as alegações da parte recorrente, como as de que a Lei estadual nº 5.297/2018 não estabelece os elementos mínimos da obrigação tributária, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Estadual nº 5.297/2018). Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.366.257/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.364.949/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/4/22 — grifo nosso).



    Por fim, o Tribunal de origem, para chegar as suas conclusões, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (Questão de Ordem no AI nº 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o relator para o acórdão). Incabível, portanto, a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. Corroborando essa orientação, cito: 



    “EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO ART. 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário manejado com fundamento no art. 102, III, d, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 683.964/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/13 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. 1. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. 1. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 690.583/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/10/12 – grifei).



    Da mesma forma, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente